Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740631-70.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, DAVI FERNANDES DE MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pelo Itaú Unibanco S.A. (Id. 61070943), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora